Tribunal: TJMT
Processo: 0003699-88.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003699-88.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO MENDES DE ARAUJO - CPF: 871.364.491-20 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 0003699-88.2017.811.0044

APELANTE(S):

REGINALDO MENDES DE ARAÚJO

APELADO(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO EMBASADA – REJEIÇÃO – ALUNO QUE SE MATRICULOU PARA CURSO DE ENFERMAGEM – PASSADOS 3 MESES PEDIU A DESISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATÉ ENTÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabida a arguição de cerceamento de defesa quando a apelante, intimado a indicar provas, nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar por meio da testemunha requerida em primeira instância se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção sobre a controvérsia.

Se o aluno contratou prestação de serviços educacionais e se matriculou no curso, vindo a requerer a desistência apenas 3 meses depois, deve arcar com as mensalidades até então, conforme previsto em Contrato por ele devidamente assinado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003699-88.2017.8.11.0044

APELANTE: REGINALDO MENDES DE ARAUJO

APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que ele é beneficiário da justiça gratuita.

O apelante relata que participou de um processo seletivo itinerante e foi aprovada para cursar enfermagem, alegando que foi informado pela apelada que deveria assinar um pré-contrato para garantir a vaga, no qual constava que o contrato só teria início com o pagamento da primeira mensalidade (Cláusula 4.1).

Diz que,
mesmo nunca tendo participado das aulas e nem efetuado o pagamento de nenhum valor para a apelada, ainda assim esta negativou seu nome (fl. 13) e cobrou o equivalente a R$ 10.224,00 (fl. 43v).

Ele aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou pela produção de prova testemunhal, mas o Juízo a indeferiu, razão por que requer a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (29911951).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 0003699-88.2017.811.0044

APELANTE(S):

REGINALDO MENDES DE ARAÚJO

APELADO(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante aduz que a sentença deve ser anulada porque, intimado a especificar provas, protestou pela produção de oitiva de testemunhas.

No entanto, deixou de indicar a utilidade da prova requerida e, portanto, foi indeferida. Ademais, os demais elementos probatórios são suficientes para a solução da lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ajuizou a Ação alegando que foi irregularmente incluído em cadastros de inadimplentes em razão de débito indevido originário de processo seletivo que fez para cursar enfermagem, alegando que desistiu antes mesmo do início, não tendo feito pré-contrato nem pré-matrícula. Disse que foi surpreendido com a existência de débito negativado.

Diversamente do que relatado pelo apelante, houve matrícula e pagamento no valor de R$148,93 em 6-12-2016, tanto que posteriormente solicitou o cancelamento da matrícula.

É incontroverso que o contrato previa que em caso de desistência, o apelante deveria pagar a segunda e a terceira mensalidade do 1o semestre de 2017 no prazo de 30 dias, além de 70% das mensalidades de fevereiro e março de 2017. Aliás, é o que consta nas Cláusulas 5.3 e 6.2 do Contrato de Prestação de Serviços devidamente assinado pelo apelante (Id n. 29911532).

O apelante celebrou, inclusive, Contrato de Parcelamento de Mensalidade Escolar – Novo PEP 30 (Id n. 29911534).

O fato de não ter cursado nenhuma aula não altera a situação, pois poderia ter frequentado se quisesse, preferindo, no entanto, pedir desistência, o que o fez mediante o requerimento de Id n. 29911535.

Merece destaque ainda que o apelante não impugnou nenhuma das alegações e documentos juntados pela apelada.

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020